Tribunal: TJSP
Processo: 1503216-36.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tráfico de Drogas – Apelo ministerial buscando o agravamento da pena do réu – Privilégio bem reconhecido, diante da primariedade do réu e da não comprovação de que ele se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa – Fração de redução de 3/5 mantida – A natureza, quantidade e variedade de drogas não pode ser utilizada para modular o quantum de redução do privilégio do

Ementa:

Tráfico de Drogas – Apelo ministerial buscando o agravamento da pena do réu – Privilégio bem reconhecido, diante da primariedade do réu e da não comprovação de que ele se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa – Fração de redução de 3/5 mantida – A natureza, quantidade e variedade de drogas não pode ser utilizada para modular o quantum de redução do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, se já utilizada para fundamentar o aumento da pena-base – Precedentes do STJ – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e regime aberto diante da primariedade e da confissão do apelado – Recurso ministerial improvido.